Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
A parte apelada suscita a preliminar de intempestividade recursal. O termo inicial para apresentação do apelo foi em 2/8/20222, considerando que a sentença foi disponibilizada no DJe em 29/7/2022 e, portanto, publicada no dia 1o/8/2022. Logo, após o transcurso de 15 dias úteis, conclui-se que o prazo final para apresentação do recurso de apelação foi em 23/8/2022. Após a interposição do recurso, em 25/8/2022, foi lavrada certidão acerca da tempestividade recursal (ID 39782832). Assim, determino a remessa dos autos à primeira instância, para esclarecimento. Após o retorno, intime-se o apelante para se manifestar a respeito, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se.